Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-27.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Usucapião extraordinário. Imóvel adquirido pela CDHU. Hipótese em que a natureza pública do bem não pode ser reconhecida. Usucapião cabível. Imóvel que passou a pertencer à CDHU apenas anos após a invasão da Autora. Inércia, ademais, por demais prolongada da CDHU em proceder à realização de programa habitacional na área. Destinação especial do imóvel afastada. Determinado o prosseguimento da ação

Ementa:
Usucapião extraordinário. Imóvel adquirido pela CDHU. Hipótese em que a natureza pública do bem não pode ser reconhecida. Usucapião cabível. Imóvel que passou a pertencer à CDHU apenas anos após a invasão da Autora. Inércia, ademais, por demais prolongada da CDHU em proceder à realização de programa habitacional na área. Destinação especial do imóvel afastada. Determinado o prosseguimento da ação como formulada. Precedentes desta 3a Câmara em relação à mesma área. Recurso provido.